Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-78.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOS SEUS SEGURADOS.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS EQUIPAMENTOS FORAM AVARIADOS

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOS SEUS SEGURADOS.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS EQUIPAMENTOS FORAM AVARIADOS POR OSCILAÇÕES PROVENIENTES DA REDE ADMINISTRADA PELA RÉ.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS POR QUEDA DE RAIOS EM REDES DE TELEFONIA, TV A CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR, OU POR UTILIZAÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS EM TOMADAS COM TENSÃO DIVERSA DAQUELA SUPORTADA PELO EQUIPAMENTO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002763-78.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002763-78.2019.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 2/6
Comarca:
Jaguariúna – 2a Vara
Apelação no:
1002763-78.2019.8.26.0296
Apelante:
Itaú Seguros de Autos e Residência S.A.
Apelada:
Companhia Jaguari de Energia Santa Cruz
Juíza prolatora da sentença: Ana Paula Colabono Arias
VOTO N.o 18.283
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E
A
DANIFICAÇÃO
DOS
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS DOS SEUS SEGURADOS.
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE
OS
EQUIPAMENTOS
FORAM
AVARIADOS
POR
OSCILAÇÕES PROVENIENTES DA REDE ADMINISTRADA
PELA RÉ.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS
POR QUEDA DE RAIOS EM REDES DE TELEFONIA, TV A
CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO
IMÓVEL DO CONSUMIDOR, OU POR UTILIZAÇÃO DE
ELETROELETRÔNICOS EM TOMADAS COM TENSÃO
DIVERSA DAQUELA SUPORTADA PELO EQUIPAMENTO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS
DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002763-78.2019.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 3/6
A r. sentença de fls. 454/457, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação de regresso ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE
AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. contra COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA
SANTA CRUZ, sob o fundamento de que “os documentos
apresentados não foram suficientes para comprovar que o dano ressarcido pela seguradora
foi causado por falha do serviço da ré, já que sequer houve perícia técnica direta ou
indireta para reconhecer a existência de nexo causal”.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 459/511). Sustenta, em síntese, que:
i) as concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem
objetivamente pelos danos causados às unidades consumidoras; ii) os laudos
técnicos apresentados nos autos demonstram que os equipamentos dos seus
segurados foram danificados por oscilações na rede elétrica administrada pela
ré; iii) os referidos documentos, produzidos por empresas idôneas,
especializadas e desinteressadas no processo, são considerados válidos pelo
Módulo 9 do PRODIST e pela Resolução no 414/2010 da ANEEL; iv) a
exigência de preservação dos equipamentos avariados apenas para que a
concessionária pudesse inspecioná-los implicaria situação de absurda
desvantagem tanto ao consumidor quanto à seguradora; v) a ré não
comprovou que as suas redes funcionaram normalmente na data dos sinistros;
vi) o ajuizamento da ação de regresso não é condicionado à prévia
instauração do procedimento administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL; vii) o ônus da prova deve ser invertido, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que sub-rogou-se nos direitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002763-78.2019.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 4/6
consumidores; e, viii) as instalações internas dos imóveis dos seus segurados
estavam em perfeitas condições.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
512/513)
e
respondido (fls. 541/553).
A autora manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
557).
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenizações no total de R$ 3.618,12, pelos danos causados aos
equipamentos eletroeletrônicos dos segurados Pedro Ivan Viaro, Fabiana
Dalbon Pereira, Cristiane Silva Placido e André Roberto Fuschilo,
beneficiários das apólices no 33.14.015981616, no 33.14.016036952, no
33.14.016811694 e no 33.14.016969631, respectivamente, em razão de
distúrbios elétricos (fls. 36/37, 47/48, 57/58 e 69/70).
É certo que as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm
responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários,
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
No entanto, a autora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o nexo causal entre o serviço prestado pela ré e a danificação dos
equipamentos dos seus segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002763-78.2019.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 5/6
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não
especificam se os picos de tensão tiveram como origem descargas
atmosféricas que atingiram diretamente a rede administrada pela
concessionária, pois limitaram-se às seguintes conclusões genéricas:
“Equipamentos danificados por carga elevada da corrente elétrica, sem possibilidade de
manutenção ou reparo”; “Informamos que os equipamentos abaixo foram danificados por
elevação de tensão nominal de trabalho, em virtude de descarga elétrica”; “Danos causados
possivelmente por alguma alteração, (pico / instabilidade ) na rede elétrica, que danificou
circuitos eletrônicos de todas as partes conectadas.”; e, “Causa avaria descarga elétrica”
(fls. 38, 49, 59 e 71).
Ressalte-se que o pedido de perícia da apelada foi
inviabilizado porque a autora não preservou os equipamentos avariados (fls.
396/397 e 402/404).
Além disso, vale dizer que as prestadoras de serviço de
fornecimento de energia não têm responsabilidade quanto aos danos causados
por queda de raios em redes de telefonia, TV a cabo, internet e instalações
internas do imóvel do consumidor, nem por utilização de eletroeletrônicos em
tomadas com tensão diversa daquela suportada pelo equipamento.
Desse modo, mantém-se a r. sentença de improcedência.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados para
20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002763-78.2019.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 6/6
Alberto Gosson
Relator